Tribunal: STF
Processo: HC 210136
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO. RECEPTAÇÃO. ESTELIONATO. CORRUPÇÃO ATIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PANDEMIA. AGRAVANTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.



    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP.



    III - In casu, a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos, notadamente pelo fato do agravante "integrar organização criminosa visando ao cometimento de diversos roubos de carga de medicamentos de alto custo, principalmente oncológicos, sendo certo que cada membro da aludida organização exercia funções bem delineadas, tendo a autoria dos crimes e o modus operandi da organização sido desvendados mediante complexa e acurada investigação criminal. Ressalte-se, ainda, que em relação ao agravante " ele fazia parte do denominado "núcleo operacional", o qual planejava a abordagem dos caminhões alvo, o que incluía segui-los até o ponto mais conveniente para a abordagem", o que demonstra gravidade concreta da conduta a tornar necessária a prisão preventiva, pois revela grau de envolvimento com o crime a indicar sua periculosidade. E, conforme a jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva.



    IV - A recomendação 62/2020 do CNJ não determina imediata soltura de presos, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo Covid-19, justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário. Ademais, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam que: "a impetração não trouxe comprovação inequívoca de que a paciente se enquadra no grupo de vulneráveis do Covid-19, ou que tenha a saúde fragilizada. Tampouco restou demonstrada a impossibilidade de que receba tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra recolhida" razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao agravante. Rever tal entendimento demandaria revolvimento fático probatório inviável na via estreita habeas corpus.



    Agravo regimental desprovido.



    (Agravo regimental no recurso em habeas corpus n. 154.755, Relator o ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT).



    Pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC n. 90.753, Relator o ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, ao destacar a legalidade do decreto prisional proferido pelo juiz na origem, apontou o seguinte (com meus grifos):



    Na hipótese, foi decretada a prisão preventiva do recorrente sob os seguintes fundamentos, in verbis:



    "Findas as diligências investigativas e diante do contexto probatório, restou evidenciada a unidade de desígnios entre os indiciados, cujas condutas foram especificadas dentro da organização criminosa, amoldando-se, em tese, nas figuras descritas no art. 2º da Lei n° 12.850/2013 c.c. art. 157, § 2o, inciso V, e § 2°-A, inciso I; art. 171, § 2o, inciso V; art. 180; art. 273; art. 299 e art. 333, todos do Código Penal bem como no art. Iº, inciso VII, da Lei n° 9.613/98. Trata o caso em tela de crimes graves, cujas penas máximas superam quatro anos, razão pela qual c admissível, cm tese. essa modalidade da prisão. Ainda, os elementos de convicção constantes dos autos ministram indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, no sentido de que os acusados envolveram-se com a prática dos crimes supracitados, notadamente roubo majorado, crime extremamente grave, hediondo, que grande clamor e temor provoca na sociedade, trazendo risco à ordem pública" (fls.18-20).



    Extrai-se, ainda, do acórdão objurgado: 



    "Registre-se, por importante, que a inicial acusatória descreve as condutas imputadas ao paciente, com especial relevo para o fato dele integrar organização criminosa visando ao cometimento de diversos roubos de carga de medicamentos de alto custo, principalmente oncológicos, sendo certo que cada membro da aludida organização exercia funções bem delineadas, tendo a autoria dos crimes e o modus operandi da organização sido desvendados mediante complexa e acurada investigação criminal, inclusive por meio de diversas interceptações telefônicas e quebras do sigilo bancário dos acusados, ressaltando-se, em relação ao paciente, vulgo 'Gordinho", que ele fazia parte do denominado "núcleo operacional", o qual planejava a abordagem dos caminhões alvo,o que incluía segui-los até o ponto mais conveniente para a abordagem. Os membros desse núcleo também procediam à abordagem dos motoristas" (fl. 54-grifei).



    Extrai-se dos trechos colacionados, que a prisão preventiva do recorrente está devidamente fundamentada em dados concretos, notadamente pelo fato do recorrente "integrar organização criminosa visando ao cometimento de diversos roubos de carga de medicamentos de alto custo, principalmente oncológicos, sendo certo que cada membro da aludida organização exercia funções bem delineadas, tendo a autoria dos crimes e o modus operandi da organização sido desvendados mediante complexa e acurada investigação criminal. Ressalte-se, ainda, que em relação ao recorrente "ele fazia parte do denominado "núcleo operacional", o qual planejava a abordagem dos caminhões alvo, o que incluía segui-los até o ponto mais conveniente para a abordagem", o que demonstra gravidade concreta da conduta a tornar necessária a prisão preventiva, pois revela grau de envolvimento com o crime a indicar sua periculosidade.



    Desse modo, é idônea a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez que deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, além de enquadrar-se no conceito de garantia da ordem pública, ante necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Ilustram essa orientação: HC n. 89.847, Relatora a ministra Ellen Gracie; HC n. 90.889, Relator o ministro Joaquim Barbosa; HC n. 95.024, Relatora a ministra Cármen Lúcia; e Agravo regimental em habeas corpus n. 189.778, Relator o ministro Celso de Mello, além do precedente que passo a citar (com meus grifos):



    HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM INDEFERIDA.



    1. Devem ser desconsiderados quaisquer fundamentos que não tenham sido expressamente mencionados no decreto de prisão preventiva, pois, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a idoniedade formal e substancial da motivação das decisões judiciais há de ser aferida segundo o que nela haja posto o juiz da causa, não sendo dado “ao Tribunal do habeas corpus, que a impugne, suprir-lhe as faltas ou complementá-la” (Habeas corpus ns. 90.064, Relator o ministro Sepúlveda Pertence, DJ 22.06.2007; 79.248, Relator o ministro Sepúlveda Pertence, DJ 12.11.1999; 76.370, Relator o ministro Octavio Gallotti, DJ 30.04.1998).



    2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.



    3. Ordem denegada.



    (HC n. 95.024, Relatora a ministra Cármen Lúcia, DJe de 20 de fevereiro de 2009).



    Ademais, esta Suprema Corte também entende que:



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória. 



    PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA. Ante reincidência, viável é a custódia provisória. 



    (HC 168.578, ministro Marco Aurélio – grifei)



    Com efeito, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator